Tribunal: TJDFT
Processo: 0702280-21.2020.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. RESPONSABILIDADE DA VENDEDORA. REPARAÇÃO PELO PREJUÍZO MATERIAL DECORRENTE DO INADIMPLEMENTO. INVERSÃO DE CLÁUSULA PENAL. POSSIBILIDADE. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. A não disponibilização do imóvel adquirido no prazo convencionado configura inadimplemento contratual. A resolução de questões específicas relacionadas aos trâmites necessários para a baixa de gravame que pendia sobre o bem incumbia exclusivamente à vendedora e integrava o risco do empreendimento, não podendo eventual responsabilidade ser repassada ao consumidor ou ainda utilizada como justificativa para afastar a culpa pelo atraso na efetiva disponibilização e entrega do imóvel.

2. O art. 389 do Código Civil assegura à parte lesada pelo inadimplemento o direito de pleitear indenização por perdas e danos. Por sua vez, o art. 6o, VI do CDC garante ao consumidor a efetiva reparação pelos danos sofridos. deve ser mantido o reconhecimento do inadimplemento contratual. Verificado o inadimplemento pelo atraso na entrega de imóvel objeto de contrato de compra e venda, o fornecedor deverá reparar o consumidor pelos prejuízos decorrentes da mora. Essa reparação, quando não há estipulação de penalidade contratual originária em favor do comprador, pode ser representada pela fixação de indenização por perdas e danos (danos emergentes ou lucros cessantes) ou pela inversão da cláusula penal.

3. Caso em que, diante da inexistência de estipulação de cláusula penal em favor do comprador e havendo previsão de penalidade apenas para o inadimplemento do adquirente, pode a mesma ser considerada para a fixação da indenização por inadimplemento do vendedor, conforme determinado em sentença. A multa prevista, que estabelece pagamento em valor percentual mensal sob o título de fruição, encontra-se dentro dos parâmetros fixados pelo Superior Tribunal de Justiça, representando, razoavelmente, o proveito econômico que o bem normalmente produziria.

4. Recurso conhecido e desprovido.